Tribunal: STF
Processo: RE 87552
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA  RENOVAÇÃO  DA  MARINHA  MERCANTE
E CONTRIBUIÇÃO  PARAFISCAL,  NÃO  ABRANGIDA  NAS  ISENÇOES DE TRIBUTOS
LEGALMENTE CONCEDIDAS ANTERIORMENTE A VIGENCIA DO DECRETO-LEI 1142-70.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.